Tribunal: TJSP
Processo: 1000767-28.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
SOCIEDADE LIMITADA – Prestação de contas – Administração conjunta da sociedade prevista na sociedade – Constatação de que ré era única administradora de fato da sociedade – Dever de prestar contas, na qualidade de administradora de fato – Prestação de contas procedente – Apelação provida para esse fim

Dispositivo: dão provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000767-28.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante FERNANDO
HENRIQUE DE OLIVEIRA PRENSATO, é apelada PERSIA CRISTINA DOS SANTOS
MALDONADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-28.2018.8.26.0022 -Voto no 40.009
2
VOTO No
: 40.009 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1000767-28.2018.8.26.0022
COMARCA : AMPARO
APTE.
: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PRENSATO
APDA.
: PERSIA CRISTINA DOS SANTOS MALDONADO
SOCIEDADE
LIMITADA

Prestação
de
contas

Administração conjunta da sociedade prevista na sociedade
Constatação de que ré era única administradora de fato da
sociedade
Dever de prestar contas, na qualidade de
administradora de fato Prestação de contas procedente
Apelação provida para esse fim
Dispositivo: dão provimento ao recurso
Recurso de apelação interposto por Fernando Henrique de
Oliveira Prensato dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Armando
Pereira da Silva Júnior, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca
de Amparo, que julgou improcedente o pedido deduzido em face de Pérsia
Cristina dos Santos Maldonado.
Entendeu o i. Magistrado singular não possuir o autor
interesse na prestação de contas pela ré, pois da narrativa dos fatos e da
leitura do contrato depreende-se que a administração é conjunta. Destaca, por
fim, que eventual repartição interna de competências não possui o poder de
revogar os poderes de administração de qualquer um deles, julgando
improcedente o pedido inicial (fl. 470-472).
Em razões recursais o apelante aponta para confissão da
recorrida quanto à gestão financeira pela suplicada e responsabilidade da área
comercial pelo demandante, recusando-se a ré, entretanto, a prestar as devidas
contas. Reclama ausência do contraditório acerca dos documentos juntados em
fl. 186-462, postulando a anulação da r. sentença e a subsequente ordem
judicial de prestação de contas pela ré (fl. 475-488).
Contrarrazões em fl. 492-496 pela manutenção da r.
sentença, pois correta a verba honorária arbitrada.
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada em
11 de abril de 2019 e o protocolo se deu aos 2 de maio do mesmo ano (fl.
474-475), penúltimo dia útil inserido na quinzena legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-28.2018.8.26.0022 -Voto no 40.009
3
I JUSTIÇA GRATUITA
Consigna-se a possibilidade de concessão dos benefícios da
justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que têm por
objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova legislação
processual civil (art. 98, caput ).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (artigo 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”, expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Para a pessoa natural a lei exigia tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Parágrafo
1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos
termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
No caso concreto, instado a comprovar a hipossuficiência
financeira, o autor trouxe cópias das declarações de imposto de renda dos
exercícios de 2016 e 2017 (fl. 506-518), informando não haver declarado renda
do exercício de 2018 por estar desempregado (fl. 505).
O exame dos documentos demonstra que o recorrente
auferiu rendimentos médios de R$ 3.655,78 por mês no ano de 2017, tendo este
Relator constatado, no sítio eletrônico da Receita Federal que o demandante,
de fato, não apresentou declaração de imposto de renda nos anos de 2019 e
2020 (relativos aos exercícios de 2018 e 2019).
Também é certo que os extratos bancários trazidos em fl.
20-27 demonstram a existência de alguns depósitos sem identificação, nos
valores totais de R$ 1.344,00, R$ 2.110,00 e R$ 807,00 nos meses de fevereiro,
março e abril, respectivamente.
Tais movimentações financeiras, porém, não afastam a
presunção de pobreza, eis que as quantias são baixas, indicando possíveis
recebimentos por trabalhos avulsos, o que é compatível com o benefício
pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-28.2018.8.26.0022 -Voto no 40.009
4
A contratação de advogado particular, por seu turno, não
obsta a concessão da benesse, conforme clara dicção do art. 99, § 4o, do CPC.
Destarte, concede-se o benefício da justiça gratuita ao
suplicante.
II MÉRITO
Em que pese a previsão contratual de administração
conjunta (Cláusula 4a, fl. 7), infere-se da contestação que a administração de
fato era exercida exclusivamente pela recorrida, que não somente confessou ser
a única responsável pela gestão financeira, como também teria prestado contas
parciais nestes autos (fl. 35, primeiro parágrafo), conforme documentos de fl.
90-111 e 130-138).
Assim, embora a administração fosse contratualmente

conjunta, somente a recorrida geria de fato a sociedade.
Nesse contexto, o autor tem direito de exigir conta da
apelada na qualidade de administrador de fato.
Oportuno salientar que “a ação de prestação de contas
consubstancia a medida judicial adequada para aquele que, considerando
possuir crédito decorrente da relação jurídica consistente na gestão de bens,
negócios ou interesses alheios, a qualquer título, para sua efetivação,
necessite, antes, demonstrar cabalmente a existência da referida relação de
gestão de interesses alheios, bem como a existência de um saldo, vinculado,
diretamente, à referida relação” (REsp 1065257/RJ, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 14/05/2010).
Patente, pois, o interesse processual do autor e o direito de
exigir contas da demandada.
Quanto aos alegados desvios de numerários e desfalques no
estoque, supostamente praticados pelo recorrente, devem ser objeto da
segunda fase de prestação de contas, aonde se definirá se as contas prestadas
estarão corretas. Nesta primeira fase procedimental o Juízo limita-se a dirimir
sobre o dever de prestar contas.
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-28.2018.8.26.0022 -Voto no 40.009
5
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 .
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-28.2018.8.26.0022 -Voto no 40.009
6
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade
com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85;
d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna
apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos
demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do
CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia
alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo
trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9),
TERCEIRA
TURMA,
Min.
Relator
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se o provimento do recurso e que a r.
sentença fixou os honorários em R$ 1.000,00, majora-se para R$ 2.000,00 a
verba honorária.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso para
julgar procedente o pedido inaugural, condenando a ré a exibir as contas
descritas na exordial no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as do autor.
Inverte-se o ônus da sucumbência, majorando-se a verba
honorária para $ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-28.2018.8.26.0022 -Voto no 40.009
7
RICARDO NEGRÃO
RELATOR